Tribunal: TJDFT
Processo: 0000903-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000903-42.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DAVID SERVULO CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA E DO ACUSADO. AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. REJEITADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "C", DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. MONTANTE DE AUMENTO. 1/6 DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. I – O art. 367 do CPP determina que “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. No caso, verifica-se que o acusado, revel, não compareceu à audiência de homologação de ANPP e à audiência de instrução e julgamento, ao passo em que sua Defesa, embora devidamente intimada, também não o fez, não havendo que se falar, portanto, em nulidade por ausência de intimação para a audiência de homologação de ANPP e audiência de instrução e julgamento. II - Apenas a ausência de Defesa configura nulidade absoluta, ao tempo em que a suposta deficiência exige a comprovação do prejuízo, nos termos do enunciado 523 da Súmula do STF: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulara se houver prova de prejuízo para o réu." III - Não há como reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiro quando não comprovada de maneira inconteste a suposta injusta agressão. IV - Incabível a absolvição pelo estado de necessidade, que para ser reconhecido exige que o agente comprove sem dúvida que para resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tinha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma, o que não foi demonstrado na espécie. V - A ausência de provas que demonstrem que o réu agiu sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, impede que seja aplicada a atenuante descrita no art. 65, III, "c", do CP. VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. VII - Adequada a não concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, bem como a não suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP. VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 156, 185, §3o, 261, 367, 402 (duas vezes), todos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade decorrente da ausência de intimação do recorrente e da defesa técnica para audiência de homologação do ANPP, para a audiência de instrução e julgamento, bem como pela ausência de defesa técnica. Acrescenta, ainda, a nulidade por falha de investigação como perda de uma chance probatória em virtude da não produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos; b) artigos 1o, 23, inciso II, e 25, todos do Código Penal, defendendo a atipicidade de conduta por ter agido em legítima própria e de terceiro, tendo em vista a abordagem pelos agentes públicos com uso de pistola taser, que resultou em risco de vida para o genitor do recorrente, e em estado de necessidade, porque transportava seu genitor com graves problemas de saúde. Assevera, ainda, que teria agido apenas com vontade de transpor obstáculo, sem o “animus nocendi’, posto na via pública pelo servidor do órgão público que lhe impedia a possibilidade de obter a medicação e atendimento para seu genitor; c) artigo 59 do CP, requerendo a revisão da dosimetria da pena para afastar a análise desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime e fixar a pena no mínimo-legal; d) artigo 65, inciso III, alínea “a”, do CP, pugnando pelo reconhecimento das atenuantes do relevante valor moral e da violenta emoção, com a redução máxima da pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista a situação de risco de vida de seu genitor; Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, colacionando julgados de diversos tribunais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX, LIV, LV, LVI, XI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 156, 185, §3o, 261, 367, 402 (duas vezes), todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas, diante da não constatação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, bem como diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo imposto ao recorrente, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o pleito em relação à indicada contrariedade aos artigos 1o, 23, inciso II, e 25, todos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, as provas são suficientes para demonstrar que o apelante destruiu e deteriorou duas motocicletas do DETRAN/DF, com consciência e vontade, repita-se. Com efeito, restou comprovado que o apelante passou por cima de uma das motos com o veículo dele, e, em seguida, utilizando-se da tração 4x4, engatou a marcha ré, atingindo outras duas motocicletas do DETRAN, derrubando-as, tornando-se evidente o dolo de destruir o bem público, em prejuízo do patrimônio do Distrito Federal. Insta consignar que o Laudo de Perícia Criminal - Exame em Veículo Envolvido em Colisão com Vítima e com Veículo Evasor (fls. 81/95) corrobora as narrativas dos policiais ao descrever as avarias decorrentes da colisão entre a caminhonete NISSAN/Frontier, pertencente ao acusado, e a motocicleta HONDA/CB 600F HORNET, conduzida pelo agente do DETRAN/DF, demonstrando, inclusive por fotografias, o dano ao patrimônio público. Também constam informações acerca do valor estimado dos danos causados às motocicletas HONDA/CB 600F Hornet, placa OVQ-9094/DF, e BMW/800, placa OZZ0904/DF, conforme ordens de serviço às fls. 249/250. Desse modo, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo na conduta do réu, uma vez que esta resta devidamente caracterizada. ... Destaque-se que o réu afirma que o agente de trânsito Rodrigo teria aberto a porta de sua caminhonete e disparado uma arma de choque em sua direção e na de seu genitor e, para impedir que fossem atingidos, acelerou o veículo, passando por cima da moto do DETRAN, que obstruía a sua passagem. Ocorre que a versão apresentada está isolada das demais provas dos autos e não é suficiente por si só, para afastar a tipicidade da conduta relativa ao crime de dano qualificado. A legítima defesa se caracteriza quando o agente repele moderadamente eventual agressão que esteja sofrendo, o que não ocorreu no caso. A versão de que agiu em legítima defesa própria e do pai não ficou corroborada nos autos por qualquer outro meio de prova, firme e suficiente para afastar o acervo formado em contrário. Nesses termos, não é cabível, como pretende a Defesa, reconhecer a excludente de ilicitude de modo a afastar a ilicitude da conduta, uma vez que o réu, propositadamente, causou dano ao patrimônio público, sem que houvesse contra ele ou terceiro injusta agressão. .. Destaque-se que o réu afirma que o agente de trânsito Rodrigo teria aberto a porta de sua caminhonete e disparado uma arma de choque em sua direção e na de seu genitor e, para impedir que fossem atingidos, acelerou o veículo, passando por cima da moto do DETRAN, que obstruía a sua passagem. Ocorre que a versão apresentada está isolada das demais provas dos autos e não é suficiente por si só, para afastar a tipicidade da conduta relativa ao crime de dano qualificado. A legítima defesa se caracteriza quando o agente repele moderadamente eventual agressão que esteja sofrendo, o que não ocorreu no caso. A versão de que agiu em legítima defesa própria e do pai não ficou corroborada nos autos por qualquer outro meio de prova, firme e suficiente para afastar o acervo formado em contrário. Nesses termos, não é cabível, como pretende a Defesa, reconhecer a excludente de ilicitude de modo a afastar a ilicitude da conduta, uma vez que o réu, propositadamente, causou dano ao patrimônio público, sem que houvesse contra ele ou terceiro injusta agressão. .. Pelas razões expostas, impossível o reconhecimento da excludente do estado de necessidade. Diante do exposto, mantenho a condenação do réu DAVID SÉRVULO CAMPOS como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. (ID 67278108). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “a”, ambos do CP, porquanto a rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, quanto à análise negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, bem como de ser incabível a incidência das atenuantes do relevante valor moral e da violenta emoção, demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Igualmente o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIX, LIV, LV, LVI, XI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023